Tribunal: TJSP
Processo: 1011817-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Sentença que denegou a segurança – Manutenção – Estreita via processual que exige demonstração de plano do alegado direito líquido e certo – Significativa discrepância dos valores atribuídos ao imóvel pelas partes – O montante atribuído aos imóveis pela adquirente se afigura muito aquém do valor apurado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Sentença que denegou a segurança – Manutenção – Estreita via processual que exige demonstração de plano do alegado direito líquido e certo – Significativa discrepância dos valores atribuídos ao imóvel pelas partes – O montante atribuído aos imóveis pela adquirente se afigura muito aquém do valor apurado pela Administração Pública Municipal, afastando-se do que poderia ser considerada uma oscilação razoável dentro de um parâmetro médio de valor de mercado – Aplicação da inteligência do Acórdão proferido no julgamento do Tema 1113 do STJ – Jurisprudência desta E. Corte – Direito líquido e certo não demonstrado – Sentença mantida – Recurso não provido.